Tribunal: TRF3
Processo: 5001837-71.2024.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
56/549)

5001837-71.2024.4.03.6134

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001837-71.2024.4.03.6134

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JAIME DONIZETE MIATELO

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA BREGION DANIEL - SP208760-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EC No 113/2021. EC No 136/2025. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (21/11/2024), com pagamento das parcelas atrasadas acrescidas de correção monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, insurgindo-se exclusivamente quanto aos critérios de atualização e juros aplicáveis aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir quais critérios de correção monetária e juros de mora devem ser aplicados às condenações impostas à Fazenda Pública, diante das alterações promovidas pela EC no 113/2021 e pela EC no 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A definição dos consectários legais deve observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Assiste razão ao INSS quanto à necessidade de adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora ao novo regime constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001837-71.2024.4.03.6134

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA BREGION DANIEL - SP208760-A

APELADO: JAIME DONIZETE MIATELO

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença (ID 358511875, integrada pela decisão de ID 358511879) julgou o pedido inicial parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto:

(1) com fundamento no art. 485, VI, do CPC declaro o processo extinto sem resolução do mérito quanto reconhecimento da especialidade dos intervalos de 01/02/1983 a 14/03/1986 e 05/08/1986 a 22/04/1987, por falta de interesse de agir;

(2) com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar o INSS a:

a) averbar (obrigação de fazer) o tempo especial de 01/02/1983 a 14/03/1986 e de 05/08/1986 a 22/04/1987, nos termos da fundamentação;

b) conceder e implantar (obrigação de fazer), em favor da parte autora, o benefício de aposentadoria comum, com DIB em 27/02/2024 (data do requerimento administrativo), nos termos da(s) regra(s) de transição do(s) art(s). 20 da EC n° 103/2019; e,

c) pagar as parcelas atrasadas, referentes ao período compreendido entre a data de início do benefício (DIB) até o dia imediatamente anterior à implantação. As parcelas atrasadas devem ser pagas por meio de Requisição de Pequeno Valor/RPV ou Precatório, após o trânsito em julgado desta, acrescidas de juros e correção monetária calculados nos termos da Resolução CJF no 658, de 10.08.2020 e atualizações vigentes ao tempo da liquidação, cujo montante será apurado na fase de execução.

Custas na forma da lei. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual mínimo do §3o do art. 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação obtido pela parte autora, de modo a possibilitar sua eventual majoração, nos termos do §11 do mesmo dispositivo, e observado, ainda, seu §5o, por ocasião da apuração do montante a ser pago. O valor da condenação fica limitado ao valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula no 111 do STJ).

Estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência requerida. Há a probabilidade do direito, pois foram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício, consoante acima fundamentado em sede de cognição exauriente. A par disso, há o perigo de dano, haja vista o caráter alimentar da prestação. Destarte, presentes os requisitos legais, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, concedo a tutela de urgência e determino que o requerido implante, em favor da parte requerente, o benefício de aposentadoria especial, com DIP em 01/09/2025. Comunique-se ao setor de cumprimento do INSS com urgência.

Sentença não sujeita ao duplo grau obrigatório (artigo 496, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC).”

Apelação do INSS (ID 27001818) na qual insurge-se exclusivamente em relação aos consectários legais, requerendo a aplicação da taxa Selic a contar da citação no período de vigência da redação original da EC 113/21 e aplicação do art. 406, CC, após edição da EC 136/25.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A r. sentença condenou o INSS a conceder e implantar (obrigação de fazer), em favor da parte autora, o benefício de aposentadoria comum, com DIB em 27/02/2024 (data do requerimento administrativo), nos termos da(s) regra(s) de transição do(s) art(s). 20 da EC n° 103/2019, nos seguintes termos:

“Ante o exposto:

(1) com fundamento no art. 485, VI, do CPC declaro o processo extinto sem resolução do mérito quanto reconhecimento da especialidade dos intervalos de 01/02/1983 a 14/03/1986 e 05/08/1986 a 22/04/1987, por falta de interesse de agir;

(2) com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar o INSS a:

a) averbar (obrigação de fazer) o tempo especial de 01/02/1983 a 14/03/1986 e de 05/08/1986 a 22/04/1987, nos termos da fundamentação;

b) conceder e implantar (obrigação de fazer), em favor da parte autora, o benefício de aposentadoria comum, com DIB em 27/02/2024 (data do requerimento administrativo), nos termos da(s) regra(s) de transição do(s) art(s). 20 da EC n° 103/2019; e,

c) pagar as parcelas atrasadas, referentes ao período compreendido entre a data de início do benefício (DIB) até o dia imediatamente anterior à implantação. As parcelas atrasadas devem ser pagas por meio de Requisição de Pequeno Valor/RPV ou Precatório, após o trânsito em julgado desta, acrescidas de juros e correção monetária calculados nos termos da Resolução CJF no 658, de 10.08.2020 e atualizações vigentes ao tempo da liquidação, cujo montante será apurado na fase de execução.

Custas na forma da lei. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual mínimo do §3o do art. 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação obtido pela parte autora, de modo a possibilitar sua eventual majoração, nos termos do §11 do mesmo dispositivo, e observado, ainda, seu §5o, por ocasião da apuração do montante a ser pago. O valor da condenação fica limitado ao valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula no 111 do STJ).

Estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência requerida. Há a probabilidade do direito, pois foram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício, consoante acima fundamentado em sede de cognição exauriente. A par disso, há o perigo de dano, haja vista o caráter alimentar da prestação. Destarte, presentes os requisitos legais, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, concedo a tutela de urgência e determino que o requerido implante, em favor da parte requerente, o benefício de aposentadoria especial, com DIP em 01/09/2025. Comunique-se ao setor de cumprimento do INSS com urgência.

Sentença não sujeita ao duplo grau obrigatório (artigo 496, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC).”

Assiste razão ao apelante.

A EC no 113 de 2021 fixou em seu art. 3o os seguintes critérios de correção monetária e juros de mora:

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Em 09/09/2025, foi promulgada a EC n° 136, alterando a redação do art. 3o, nos seguintes termos:

"Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3o Durante o período previsto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos."

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Por tais fundamentos, dou provimento à apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EC No 113/2021. EC No 136/2025. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (21/11/2024), com pagamento das parcelas atrasadas acrescidas de correção monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, insurgindo-se exclusivamente quanto aos critérios de atualização e juros aplicáveis aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir quais critérios de correção monetária e juros de mora devem ser aplicados às condenações impostas à Fazenda Pública, diante das alterações promovidas pela EC no 113/2021 e pela EC no 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A definição dos consectários legais deve observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Assiste razão ao INSS quanto à necessidade de adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora ao novo regime constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão